Tribunal: TJES
Processo: 0015410-32.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0015410-32.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS PAULO CARNEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AMEAÇA EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A natureza específica dos embargos de declaração é a de propiciar a correção, a integração e a complementação das decisões judiciais que se apresentam ambíguas, obscuras, contraditórias ou omissas, de forma que os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco reapreciação de provas e reforma de matéria já decidida.

2. Não se verificando, no acórdão embargado, quaisquer dos vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que todas as questões levantadas foram devidamente enfrentadas, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

3. Embargos de Declaração desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0015410-32.2020.8.08.0024

SESSÃO DO DIA: 06/09/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

(RELATOR):-

Trata-se de Apelação

Criminal

interposta por
MARCOS PAULO CARNEIRO,

em face da
Sentença

de fls. 141/152,

proferida pelo

M.M. Juiz

de Direito da
1ª

Vara Especializada em Violência Doméstica de Vitória/ES
, que o condenou pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas

(art. 24-A da Lei n° 11.340/2006) e de ameaça (art. 147 do CPB),
aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano e 03

(três) meses de detenção
, em regime inicial aberto.

O patrono do réu, nas razões (id. 5409550), pretende sua absolvição do réu, alegando cerceamento de defesa e ausência de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena.

Contrarrazões ministeriais (id. 5504720), bem como parecer da Procuradoria de Justiça (id. 5623707), pelo improvimento do recurso.

Eis o breve relatório.
Inclua-se em pauta.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

*

O SR. ADVOGADO ROBERTO JOANILHO MALDONADO:-

Boa tarde, senhores.

Excelentíssimo
Sr. P
residente
Desembargador
Willia
n,
Excelentíssimo
Sr.

D
esembargador
R
elator
Ubiratan Almeida
,
de
mais
D
esembargadores, membros dessa Câmara, dout
a

Pr
ocuradora, servidores dessa Casa, colegas advogados.

O presente processo, meu cliente foi denunciado e condenado na
L
ei Maria da Penha,
as iras d
o artigo 24A, descumprimento d
e uma
medida protetiva e concomitantemente ao crime de ameaça.

No nosso recurso de apelação, levantamos uma preliminar de cerceamento da defesa.

Essa preliminar, gostaria de deixar bem claro aos senhores, que ela vai ser aduzida no conteúdo total da sustentação.

Por quê?

Porque ela, por si só, não pode ser ventilada.

A preliminar, ela diz respeito ao indeferimento pelo juízo de piso de uma fita das imagens fotográficas do condomínio onde residia a vítima e onde ocorreram os fatos descritos na denúncia.

Essa fita foi solicitada por nós na defesa prévia, objetivando demonstrar que os fatos não ocorreram como descrito na peça de denúncia.

A juíza só deixou para analisar essa prova na audiência de instrução e a
indef
eriu sob o argumento de que não seria necessária e de que talvez essa fita já não existisse mais pelo decorrer do tempo.

Nas razões, nas contra
r
razões do Ministério Público, em primeiro grau, e no parecer do Ministério Público nesta Câmara, ambos foram claros ao afirmar que houve um erro
in judicando
da magistrada, que essa fita realmente era necessária, só que não se precisava dela porque as outras provas dos autos poderiam embasar o julgamento da causa.

Por isso que se mistura um pouco a preliminar com o mérito.

Em relação aos dois delitos, primeiro o delito de descumprimento da medida protetiva.

Ora, senhores, o colega que me antecedeu na tribuna terminou a sua sustentação oral com uma frase que eu aprendi logo nos meus primeiros dias de acadêmico.

O que não existe nos autos não existe no mundo jurídico.

Eu desafio os senhores a me demonstrarem onde está nos autos a medida protetiva que foi descumprida.

Não existe nos autos essa medida protetiva.

Existe nos autos uma certidão de intimação do meu cliente de um processo de medida protetiva, mas a medida não está nos autos.

Não se sabe o que ele descumpriu, não se sabe se a medida dizia que ele podia estar a 10 metros, 100 metros, 300 metros, se ele poderia conversar com a vítima se fosse assunto dos filhos, se ele poderia conversar com a vítima por telefone, se ele precisava dormir longe do apartamento da vítima.

Não existe nos autos.

Se não existe nos autos, senhores, não existe no mundo jurídico.

Não se pode sustentar uma condenação por descumprimento de uma medida que não está nos autos.

Isso por si só já basta para absolver meu cliente em relação ao descumprimento do artigo 24A da Lei Maria da Penha.

Mas vamos lá, mesmo se essa medida protetiva estivesse nos autos, ficou demonstrado na instrução processual que meu cliente estava no local onde a vítima reside porque ele teria se dirigido para comprar medicamento para o seu filho que depende de medicação controlada.

A mãe da criança, primeira esposa dele, prestou depoimento e afirmou meu filho precisa de remédio controlado e o pai estava na farmácia em frente ao condomínio da vítima para adquirir tal medicação.

Olha, senhores, se não existe medida protetiva dizendo qual a distância que o meu cliente tem que estar da vítima, nos autos não existe isso.

Como pode haver o descumprimento de uma medida por ele estar na farmácia comprando medicação para o seu filho?

E se houvesse nos autos?

Inexistiu aí o ânimos dolos do crime. Existe vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que para o descumprimento de medida protetiva tem que haver o
animus dolus
e, nesse caso, se houve descumprimento, esse
animus
não existiu. Então, com relação ao descumprimento da medida protetiva, seria isso.

Agora, em relação ao crime de ameaça. O crime de ameaça, a condenação foi embasada única e exclusivamente na alegação da vítima.

A vítima alegou, ele esteve, bateu no vidro do prédio, gritou, me ameaçou e a condenação foi embasada com base apenas e tão somente nisso.

Ora, senhores, por que pedimos a fita do vídeo do prédio onde ela reside? Porque iríamos provar que esses fatos não ocorreram. Na verdade, quem deveria ter a obrigação de provar os fatos seria a própria vítima ou o Ministério Público.

E nenhum dos dois requereu nem a produção da prova audiovisual e nem, tampouco, o depoimento do porteiro do edifício, que seria uma testemunha oculada dos fatos ocorridos.

Então aqui, senhores, conforme muito bem colocado pelo
D
esemba
r
gador Willia
n
, no julgamento passado, e é o
acórdão
que transcrevemos no nosso recurso de apelação de autoria do
D
esemba
r
gador Willia
n
, o crime doméstico, a palavra da vítima, ela tem uma grande validade, mas ela não é unânime, tem que se ter em acordo com as provas dos autos e, neste caso específico, não existe a clandestinidade. O fato ocorreu em via pública, com filmagem, com testemunha ocular de um porteiro e o Ministério Público, nem tampouco a vítima, se preocuparam em produzir essa prova de que seriam os fatos objeto da denúncia. Em contrapartida, meu cliente quis produzir a contraprova da denúncia e essa contraprova foi indeferida pelo juízo.

O prejuízo ao meu cliente está evidente com o indeferimento da prova e aí sim o cerceamento do direito dele à ampla defesa
e o
contraditório.

Ora, senhores, cerceamento de defesa iria anular a sentença. Essa sentença pode retornar ao juízo de origem para se produzir essa prova. E se essa prova não existir mais?

Meu cliente pediu essa prova no momento correto, na sua defesa prévia. Passados mais de um ano, ela não foi apreciada e foi indeferida. Está evidente, senhores, que nesse caso a palavra da vítima não pode ser levada em consideração. Em decorrência disso, em decorrência do princípio p
ro re
u, requeiro, senhores, a reforma da respeitável sentença e a absolvição do meu cliente.

Muito obrigado, senhores.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (
RELATOR
)
:-

Presidente, quero cumprimentar o
Dr.
Roberto Maldonado pela sustentação oral, mas em razão dos fatos novos que ele trouxe em
sua
sustentação oral,
v
ou pedir o retorno dos autos para uma melhora na análise dos fatos.

*

rpm

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 13/09/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

(RELATOR):-

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
MARCOS PAULO CARNEIRO,

em face da
Sentença
de fls. 141/152, proferida pelo M.M. Juiz de Direitoda
1ª

Vara Especializada em Violência Doméstica de Vitória/ES
, que o condenou pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas (art. 24-A da Lei n° 11.340/2006) e de ameaça (art. 147 do CPB),
aplicando-lhe a pena de 1 (um) ano e 03

(três) meses de detenção
, em regime inicial aberto.

Pretende-se a absolvição do réu, alegando cerceamento de defesa e ausência de provas. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena.

A respeito dos fatos, narra a denúncia que, em 24

de junho de 2020, o réu descumpriu as medidas protetivas de afastamento da vítima, pois passou em frente a residência da vítima, e ao perceber sua presença, passou a ameaçá-la de morte, inclusive desferindo golpe no vidro da portaria.

Primeiramente, no que tange à alegação de cerceamento de defesa, argumentando que foi indeferida a requisição de imagens de videomonitoramento da residência da vítima, a qual seria prova essencial dos fatos, não é possível acolher. Isso porque, como bem ressaltado pela

magistrada, a pretensão de produção de tal prova somente foi apresentada quase um ano após os fatos, quando já seria inviável a requisição, pois os sistemas internos de vigilância apenas gravam as imagens por curto período.

Nesse sentido, cito julgado semelhante do Colendo STJ:

(...) 1. Ao magistrado
é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas
que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF. 2. Na hipótese em apreço, a instância de origem
indeferiu o pedido de juntada das imagens da câmera de segurança

do estabelecimento em que ocorrido o crime, uma vez que
a prova em questão mostrou-se prescindível e impertinente

para o deslinde da controvérsia,
pois, em razão do tempo decorrido elas poderiam não estar mais armazenadas no sistema de circuito interno da empresa
.(...) (HC n. 385.241/SC, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/3/2017, DJe de 28/3/2017.)

De qualquer modo, há prova suficiente da autoria e da materialidade delitivas, pois, diversamente do que sustentou a defesa, mas como bem fundamentado na sentença, a vítima apresentou relatos coerentes e harmônicos, em Juízo

e na esfera policial, declarando que, mesmo em vigor as medidas protetivas, o acusado passou na frente de sua residência, e ao vê-la, deu um soco no vidro e ameaçou-a de morte.

Ressalto que o entendimento jurisprudencial é pacífico quanto à

relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. A exemplo do seguinte excerto:

“
(...) 1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que,
nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

Há, ainda, corroborando as declarações da vítima, uma imagem feita pela vítima em seu celular em que o réu estava na frente de sua residência. Além disso, o próprio réu, a par de alegar que não tinha intenção de descumprir as medidas e de que não teria ameaçado a vítima, em seu interrogatório judicial confirmou que, mesmo ciente da proibição de aproximação de 300 metros, foi a uma farmácia localizada na frente da residência da vítima e, inclusive, “
quando a viu atravessou para a calçada dela”.

Observo que, a versão do réu, no sentido de que não agiu com a intenção de descumprir as medidas e de que não teria proferido ameaças, não é suficiente para sua absolvição, tendo em vista a firme prova anteriormente destacada.

Portanto, mantenho

a condenação do réu
, nos termos da sentença
.

Prosseguindo, passo à reanálise da dosimetria.

Na 1ª

fase
da dosimetria, ao analisar as circunstâncias do art. 59, do CP, para ambos os crimes, a magistrada, negativou os vetores da personalidade e das circunstâncias do crime, porém, utilizando-se de fundamentos ínsitos aos tipos penais.

Assim, as penas-base devem ser fixadas no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção pelo descumprimento de medida protetiva e em 1 (um) mês de detenção para a ameaça.

Na 2ª fase,
reconheço a atenuante da confissão, eis que
o réu, em seu relato, ainda que alegue a ausência de dolo, confirmou parcialmente os fatos, o que foi utilizado para corroborar as provas pela condenação.

Ressalto que a Corte Superior de Justiça, nos termos da Súmula 545/STJ (“
Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal”
), possui jurisprudência consolidada de que a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada.

Quanto ao crime de descumprimento de medida protetiva, deixo de reduzir a pena pela atenuante, em razão da proibição de fixar abaixo do mínimo legal, consoante Sumula nº 231 do STJ. E, em relação ao crime de ameaça, compenso-a com a agravante da violência contra a mulher (art. 61, II, alínea “f”, do CP).

Inclusive, a respeito de tal agravante observo que, consoante firme posicionamento da Corte Superior de Justiça, não há
bis in idem
na aplicação de tal agravante ao tipo penal em questão.

Nesse sentido, c
ito precedente recente:

“
(...) 1. A jurisprudência desta Corte Superior entende que
os elementos da agravante do art. 61, II, "f", do CP não se encontram previstos no tipo penal qualificado do art. 129, § 9º, do CP. Por isso, praticada a lesão corporal qualificada contra a mulher, é de rigor o agravamento da pena
.(...) (AgRg no REsp n. 2.014.022/MS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Fixo a pena definitiva total, após o concurso material de crimes, em 4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Incabível a substituição por restritiva de direitos, nos termos da Súmula nº 588 do STJ e art. 17 da Lei Maria da Penha.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do Apelo e DOU-LHE PARCIAL

PROVIMENTO, para rever a pena do réu
MARCOS PAULO CARNEIRO
e fixá-la em
4 (quatro) meses de detenção, em regime inicial aberto
.

É como voto.

*

V
O T O S

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JAIME FERREIRA ABREU:-

Voto no mesmo sentido.

*

kfm*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0015410-32.2020.8.08.0024
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARCOS PAULO CARNEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ROBERTO JOANILHO MALDONADO - ES7028-A
RELATOR: Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos, ressaltando-se desde logo que, o embargante sustenta a existência do vício da omissão, uma vez que inexiste prova cabal do ilícito, já que a medida protetiva não foi descumprida, razão pela qual pugna pelo acolhimento dos embargos, para o fim de sanar os vícios apontados, atribuindo-lhes efeitos infringentes.

Ao proceder a análise dos pedidos do ora embargante no apelo, especialmente acerca da alegação de não descumprimento da medida protetiva, o em. Relator, Desembargador Ubiratan Almeida Azevedo assim decidiu:

[...] De qualquer modo, há prova suficiente da autoria e da materialidade delitivas, pois, diversamente do que sustentou a defesa, mas como bem fundamentado na sentença, a vítima apresentou relatos coerentes e harmônicos, em Juízo e na esfera policial, declarando que, mesmo em vigor as medidas protetivas, o acusado passou na frente de sua residência, e ao vê-la, deu um soco no vidro e ameaçou-a de morte.

Ressalto que o entendimento jurisprudencial é pacífico quanto à relevância da palavra da vítima nos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade. A exemplo do seguinte excerto:

“(...) 1. Prevalece nesta Corte Superior o entendimento de que,
nos crimes perpetrados no âmbito da violência doméstica, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado
(AgRg no RHC n. 144.174/MG, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 19/8/2022).

Há, ainda, corroborando as declarações da vítima, uma imagem feita pela vítima em seu celular em que o réu estava na frente de sua residência. Além disso, o próprio réu, a par de alegar que não tinha intenção de descumprir as medidas e de que não teria ameaçado a vítima, em seu interrogatório judicial confirmou que, mesmo ciente da proibição de aproximação de 300 metros, foi a uma farmácia localizada na frente da residência da vítima e, inclusive, “
quando a viu atravessou para a calçada dela”.

Observo que, a versão do réu, no sentido de que não agiu com a intenção de descumprir as medidas e de que não teria proferido ameaças, não é suficiente para sua absolvição, tendo em vista a firme prova anteriormente destacada.

Portanto, mantenho a condenação do réu
, nos termos da sentença
.
[...]

Conclui-se, portanto, que a decisão embargada não apresenta quaisquer vícios quanto à fundamentação adotada.

Da análise dos autos, observo que, na decisão embargada, foram analisadas todas as questões suscitadas de forma bastante clara e fundamentada, incluindo-se, como demonstrado, a alegação de não ter o embargante descumprido a medida protetiva.

Ressalto que, o exame de cada uma das teses levantadas pela parte, embora constitua exigência irrecusável do princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, não exige que o julgador adentre em minúcias em cada um dos pontos de fato ou de direito contidos na argumentação da parte, bastando que dedique suficiente atenção ao assunto, conforme ocorreu no presente caso.

Ademais, é possível que o Julgador acate tese contrária àquela sustentada pela defesa, rejeitando essa última, inclusive, de forma implícita, bastando que fundamente sua decisão, conforme ocorreu
in casu
, restando claro que a Turma Julgadora entendeu pela inexistência de qualquer mácula no procedimento de interceptação telefônica realizado nos autos.

Com efeito, os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida.

Assim, constando do acórdão tudo que era indispensável dizer, e inexistindo qualquer vício, conforme alhures esposado, incabível o acolhimento dos embargos opostos pela defesa.

Diante do exposto, considerando a inexistência de omissão,
NEGO PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Dou a matéria como prequestionada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.